Tribunal: TJPA
Processo: 0908704-77.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0908704-77.2023.8.14.0301

APELANTE: WALTER LINDOLFO HERINGER

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em embargos à execução fiscal, sob fundamento de ausência de garantia do juízo.

2.

O recorrente alega hipossuficiência econômica, invocando precedentes que admitem a dispensa da garantia quando demonstrada a impossibilidade de oferecê-la, e requer o processamento dos embargos independentemente da garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a alegada hipossuficiência do devedor, desacompanhada de prova inequívoca, autoriza a mitigação da regra do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980, permitindo a oposição de embargos sem a prévia garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 16, § 1º, estabelece a necessidade de prévia garantia do juízo para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal.

5. O Superior Tribunal de Justiça admite mitigação da exigência, desde que comprovada de forma inequívoca a hipossuficiência patrimonial, não sendo suficiente a simples declaração de pobreza ou a concessão da justiça gratuita (REsp 1.272.827/PE e REsp 1.487.772/SE).

6. No caso concreto, o agravante não apresentou documentos hábeis a demonstrar incapacidade absoluta de oferecer bens à penhora, limitando-se a juntar declaração de hipossuficiência e comprovantes genéricos de dívidas, enquanto reside em condomínio de padrão elevado.

7. Ausente a comprovação da alegada hipossuficiência, subsiste a exigência legal de garantia, sendo irrepreensível a decisão monocrática que manteve a extinção dos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de embargos à execução fiscal exige, como regra, a prévia garantia do juízo, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980.

2. A dispensa da garantia somente é possível quando comprovada, de forma inequívoca, a hipossuficiência patrimonial do devedor.

Dispositivo relevante citado: LEF, art. 16, § 1º; CF/1988, art. 5º, XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 28.05.2019; STJ, REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, repetitivo, j. 28.11.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WALTER LINDOLFO HERINGER,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 26496005), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos dos embargos à execução fiscal.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada contrariou o direito fundamental de acesso à justiça, ao condicionar o conhecimento dos embargos à prévia garantia do juízo, mesmo diante de comprovada
hipossuficiência econômica
.

Alega que, no bojo dos embargos à execução, apresentou declaração de hipossuficiência e documentos que atestam a ausência de recursos e a inexistência de bens penhoráveis, inclusive apontando que o imóvel eventualmente constrito seria bem de família, protegido pela Lei nº 8.009/1990.

Sustenta que a exigência de garantia do juízo, na hipótese, representa indevida restrição ao exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal), especialmente diante da situação econômica vivenciada.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os quais admitem a mitigação da exigência da garantia do juízo em situações excepcionais de notória hipossuficiência, nos termos do artigo 16, § 6º, da Lei nº 6.830/1980.

Requer, portanto, a retratação da decisão monocrática, para que sejam admitidos os embargos independentemente da garantia, ou, subsidiariamente, o encaminhamento do feito à apreciação colegiada, nos termos do artigo 1.021, §2º, do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 28036519).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente consignado na decisão agravada, que para a admissão dos embargos à execução fiscal, deve haver garantia do Juízo, a teor do que dispõe o art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

(...)

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

Acerca desse tema, a Primeira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.487.772/SE, decidiu pela possibilidade do recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita.

Eis a ementa desse precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 -STJ).

2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830. 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830 /80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal."
4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo
. 6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7.
Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo
. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. 9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao"pobre". 10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a Superior Tribunal de Justiça devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido. (REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019)

No mesmo sentido é o entendimento desta E. Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO.COMPROVAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL A CARGO DO EMBARGANTE.
NECESSIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1.Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade do oferecimento de embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo. 2.Consoante preceitua o artigo 16, § 1º, da Lei nº 6.830 /80 (Lei de Execução Fiscal), não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
. 3.A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos oferecidos em sede de execução fiscal. Contudo, a imposição da exigência de garantia do juízo àqueles que, de forma inequívoca, demonstram que não possuem a condição de fazê-la, acaba por tolher os direitos constitucionais da ampla defesa e do acesso à jurisdição.
4. O STJ mitigou a obrigatoriedade de garantia integral do crédito quando a parte executada, comprovadamente, for hipossuficiente, não possuindo patrimônio capaz de garantir o crédito exequendo. 5.Cabe ao devedor comprovar inequivocamente não dispor de patrimônio suficiente para a garantia integral do crédito exequendo.
6.Recurso parcialmente provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838007-36.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023 - grifei)

EMENTA:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 16, §1º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. A LEI ESPECÍFICA DEVE SER APLICADA. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA PARA A MITIGAÇÃO DEFINIDA NO RECURSO ESPECIAL 1.272.827/PE. RECURSO DESPROVIDO
. I. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgo extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da inexistência de garantia do juízo da execução. II.
Não desconheço do julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, sob Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que sedimentou orientação pelo afastamento do art. 736 do CPC/1973 (nova redação dada pela Lei 11.382/2006) às execuções fiscais
. III. De acordo com o julgamento supramencionado, com base no direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa, a Corte Superior vem mitigando a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal. IV.
Assim, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo
. V. Verifica-se que a PRIMAVERA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,
ao opor os Embargos à Execução, requereu a justiça gratuita, sob um único fundamento, de que “está vivenciando uma situação financeira complicada, prova disso é a própria Execução Fiscal movida contra ele, portanto, não possui condições para arcar com as despesas judiciais oriundas dessa demanda.”. No entanto, ressalto que unicamente a existência de ação de execução fiscal ajuizada contra a empresa não é prova da hipossuficiência da pessoa jurídica, se assim fosse, todas as empresas que figuram em ações judiciais seriam aptas para a concessão do benefício. VI. Somado a isso, os documentos que acompanham os Embargos à Execução são apenas: alteração do contrato social e instrumento de procuração. Em sede de apelação, em nova oportunidade, o apelante requer a concessão da gratuidade da justiça, sem juntar qualquer documento. Sendo assim, entendo que a recorrente não faz jus a gratuidade da justiça, tampouco comprovou que “inequivocamente não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo”, requisito necessário para a aplicação da mitigação estabelecida no Recurso Especial 1.272.827/PE. VII. O procedimento a ser adotado nas execuções fiscais é o da Lei nº 6.830/80, lei específica. VII. Havendo previsão expressa no §1º, do art. 16, da Lei 6.830/80, mantém-se a exigência de prévia garantia do Juízo para que possa haver a oposição dos embargos à execução fiscal. Recurso desprovido.
Sentença Mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832275- 06.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

Muito embora os embargos à execução fiscal tenham como condição de procedibilidade a garantia integral da execução, nos termos do que dispõe o art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80 (LEF), excepcionalmente, relativiza-se referida exigência como forma de não obstar o acesso ao Poder Judiciário, no caso de hipossuficiência comprovada da parte embargante.

No caso em tela, como consignou o juízo
a quo
em decisão interlocutória e da leitura da CDA, tem-se que o agravante inclusive
“reside em condomínio de alto padrão (Condomínio Greenville), tratando-se de signo presuntivo de riqueza, o qual não foi infirmado por outras documentações, em especial declarações de imposto de renda e extratos bancários.”

Extrai-se dos autos, que o recorrente apresentou apenas espelho de alguns títulos protestados anteriormente em seu nome após ser determinado pelo juízo a apresentação de garantia do juízo nos autos da execução fiscal ou de comprovação de sua incapacidade de arcar com as despesas processuais.

Desse modo, no caso concreto, consta nos autos a argumentação de que a mera declaração comprova que se encontra impossibilitado de pagar as despesas sociais, a juntada de declaração de hipossuficiência, o comprovante de conta de energia elétrica superior a R$2.000,00 (dois mil reais) e informações acerca de algumas dívidas protestadas, o que, a meu ver, seguindo o entendimento do juízo
a quo
, não evidencia a condição de hipossuficiência de forma a impossibilitar o depósito em garantia da execução.

Em sede de recurso, o recorrente requer a concessão da gratuidade da justiça, sem juntar qualquer documento. Sendo assim, entendo que não faz jus a gratuidade da justiça, tampouco comprovou que “inequivocamente não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo”, requisito necessário para a aplicação da mitigação estabelecida no Recurso Especial Repetitivo nº 1.272.827/SP.

Desta forma, não houve a demonstração de circunstância que impossibilite a realização da garantia do Juízo para fins de oposição dos embargos à execução, tendo o agravante deixado de apresentar provas neste sentido.

Assim, ainda que tivesse sido acolhido o pedido de justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da declaração da parte, não há como estender seus efeitos para o conhecimento dos embargos à execução, ação que, como dito, tem como requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, a garantia do juízo exequendo.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/10/2025